Tribunal: TJMT
Processo: 1010918-58.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010918-58.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Provas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (EMBARGANTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (EMBARGANTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 034.418.801-96 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Dr. Moacir Rogério Tortato (EMBARGADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO DE PREMISSA E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
INOCORRÊNCIA.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA. PEDIDO DE PERÍCIA EM MÍDIA AUDIOVISUAL. DILIGÊNCIA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE UTILIDADE.

INACESSIBILIDADE DA MÍDIA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA.
PREQUESTIONAMENTO.

INVIABILIDADE
.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que,
por
unanimidade, denegou ordem de
Habeas Corpus
.

II. Questões em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (
I
) saber se o acórdão incorreu em erro de premissa ou omissão ao apreciar o pedido de realização de perícia em mídia audiovisual; (
II
) verificar se houve omissão quanto à alegada inacessibilidade da gravação e à ausência de sua utilização durante a audiência de instrução; (
III
) apurar a existência de contradição interna no julgado quanto à observância do contraditório; (
IV
) definir se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos e teses invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à simples manifestação de inconformismo da parte.

4. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia relativa ao pedido de perícia, concluindo pela desnecessidade da diligência, diante da ausência de demonstração concreta de sua utilidade, pertinência ou necessidade para o esclarecimento dos fatos, observada a discricionariedade regrada do magistrado na condução da instrução probatória.

5. A alegação de inacessibilidade da mídia e de ausência de utilização do vídeo em audiência foi expressamente apreciada, tendo o colegiado reconhecido a ocorrência da preclusão, diante da inexistência de impugnação tempestiva ou registro da suposta irregularidade no momento processual adequado, além da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

6. Não se verifica contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas mostram-se harmônicas e compatíveis com a conclusão alcançada, fundada na inexistência de insurgência defensiva durante a audiência e na regular disponibilização da mídia às partes ao longo da instrução processual.

7. O prequestionamento, em sede de embargos de declaração, pressupõe a efetiva existência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Embargos rejeitados.

Teses de julgamento:

“Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, sendo inadequados para rediscussão do mérito da decisão embargada.”

“O indeferimento de diligência probatória mostra-se legítimo quando ausente demonstração concreta de sua utilidade ou pertinência para o esclarecimento dos fatos.”

“A ausência de impugnação tempestiva acerca de suposta irregularidade processual acarreta a preclusão da matéria e impede o reconhecimento posterior da nulidade.”

“O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.”

“Não configura contradição apta a ensejar embargos declaratórios a mera discordância da parte com os fundamentos adotados pelo órgão julgador.”

“O prequestionamento em embargos de declaração exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão recorrido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 184, 400, § 1º, 571, VIII, e 619.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.627.472/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 28/5/2020.)

(TJMT, N.U 1008742-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 11/06/2026)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos em
Habeas Corpus

por
WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA JUNIOR,
já qualificado nos autos em epígrafe, contra acordão proferido
por
esta 4ª Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID n. 364688373), que,
por
unanimidade
denegou
a ordem impetrada.

Em sua
s
razões recursais, o embargante alegou que o acordão incorreu
em omissão, contradição, erro de premissa e a necessidade de prequestionamento explícito (ID n. 365672386).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos (ID n. 370609390).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por
conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No caso concreto, apesar dos ponderáveis argumentos deduzidos pela Defesa,
não se identifica a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal,
inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade a justificar a integração do julgado.

O
embargante
sustenta
, inicialmente, que teria havido equívoco na compreensão da tese defensiva, porquanto o colegiado teria examinado o pedido como se voltado à verificação da autenticidade do arquivo de vídeo, quando, em verdade, a pretensão consistiria na realização de análise técnica destinada à avaliação de seu conteúdo probatório.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

O aresto impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, concluindo pela legitimidade do indeferimento da diligência requerida, considerada desnecessária para o esclarecimento dos fatos e incompatível com a adequada condução da instrução processual. Tal conclusão encontra respaldo na
discricionariedade regrada conferida ao magistrado, destinatário final da prova,
nos termos dos art
.
184 e
art.
400, §1º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a distinção estabelecida entre exame voltado à aferição da autenticidade do arquivo e análise especializada de seu conteúdo não possui relevância prática para alterar a solução adotada.
Independentemente da nomenclatura empregada, o deferimento da medida pressupõe a demonstração concreta de sua utilidade e pertinência,
requisito não observado na hipótese.

Conforme consignado no voto condutor, a postulação foi formulada de maneira genérica, sem indicação de elementos objetivos que evidenciassem a necessidade da providência pleiteada. Não foram apontados sinais de adulteração, inconsistências técnicas, falhas de captação ou qualquer circunstância específica capaz de justificar a intervenção de especialista
, t
ampouco se esclareceu qual aspecto do material demandaria conhecimento técnico diferenciado para sua adequada compreensão.

A referência genérica ao
“conteúdo probatório”
do vídeo revela-se insuficiente, porquanto a apreciação das imagens e sons registrados insere-se, ordinariamente, no âmbito do contraditório e da atividade jurisdicional de valoração da prova.
Somente diante de questões eminentemente técnicas, inacessíveis à percepção comum das partes e do julgador, seria justificável a realização de exame especializado,
situação que não se verifica nos autos.

Desse modo, a conclusão não se restringiu à inexistência de indícios de adulteração do arquivo, mas assentou, de forma mais ampla,
a dispensabilidade da diligência para a formação do convencimento judicial,
circunstância que afasta a alegada omissão.

Prosseguindo, sustenta o embargante que não teria sido examinada a alegada ausência de comprovação da efetiva utilização do vídeo durante a audiência de instrução, bem como
,
a suposta incompatibilidade entre a conclusão de que a mídia estava disponível às partes e os documentos posteriormente acostados aos autos.

Também
,
nesse ponto
,
não lhe assiste razão.

A questão foi devidamente enfrentada pelo colegiado, que afastou a tese defensiva com fundamento
na ocorrência da preclusão,
na impossibilidade de reconhecimento da denominada
nulidade de algibeira
e na
ausência de demonstração de prejuízo concreto,
em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Conforme expressamente consignado, eventual irregularidade relacionada ao acesso ou à utilização do material deveria ter sido suscitada no instante de sua ocorrência, com o correspondente registro em ata, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Ao anuir ao regular prosseguimento da instrução sem qualquer ressalva, a parte deixou consumar-se a preclusão, inviabilizando o exame posterior da matéria.

Por
essa razão, os documentos posteriormente apresentados não evidenciam qualquer deficiência na prestação jurisdicional. Ainda que, em tese, pudessem reforçar a narrativa defensiva, foram produzidos quando a discussão já se encontrava superada sob o aspecto processual, sendo incapazes de afastar os efeitos da preclusão ou reabrir controvérsia validamente encerrada.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a tese foi expressamente apreciada e rejeitada mediante fundamentação suficiente. Destacou-se, inclusive, que a conduta de permanecer silente durante a realização do ato processual para somente depois suscitar eventual nulidade configura a denominada nulidade de algibeira, prática incompatível com os deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processual.

Além disso, consignou-se que
sequer foi demonstrado prejuízo efetivo decorrente da suposta irregularidade,
circunstância que,
por
si só, impede o reconhecimento de nulidade no âmbito do processo penal.

O embargante aduz
, ainda,

a existência de contradição interna, sustentando que, embora o julgado tenha reconhecido a disponibilidade da mídia e a inexistência de insurgência defensiva durante a audiência, não teria promovido exame específico da ata, do relatório de mídias ou da efetiva utilização do conteúdo audiovisual, circunstância que impediria concluir pela observância do contraditório.

A alegação igualmente não prospera.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela verificada entre os próprios fundamentos da decisão ou entre estes e sua conclusão, hipótese manifestamente ausente na espécie.
O pronunciamento judicial apresenta raciocínio lógico, linear e inteiramente compatível com as premissas adotadas.

Com efeito, a conclusão alcançada decorreu de elemento processualmente relevante e objetivo:
a inexistência de qualquer registro de inconformismo
por
ocasião da audiência de instrução e julgamento.
A ata constitui o instrumento destinado a documentar os acontecimentos ocorridos no ato processual, gozando de presunção de veracidade quanto aos fatos nela consignados. Assim, a ausência de menção a dificuldades de acesso à mídia ou de impugnação relacionada à sua utilização conduz, em princípio, à conclusão de que nenhuma objeção foi formulada naquele momento.

Competia à parte interessada suscitar prontamente eventual irregularidade e requerer seu registro formal, permitindo ao Juízo a adoção das providências cabíveis. Não o fazendo,
operou-se a preclusão,
tornando inviável a rediscussão da matéria em fase posterior.

Nessa perspectiva, mostrava-se desnecessário aprofundar a investigação acerca da efetiva exibição do vídeo durante a solenidade, uma vez que a solução adotada repousou justamente na ausência de impugnação tempestiva. A controvérsia foi resolvida a partir do documento oficialmente destinado a retratar os acontecimentos do ato processual, cuja regularidade jamais foi questionada no momento oportuno.

Também inexiste incompatibilidade entre o reconhecimento da disponibilidade da mídia e a conclusão de que a parte permaneceu inerte durante a instrução. Ao contrário, ambas as premissas se complementam,
pois o conteúdo permaneceu acessível ao longo do procedimento,
assegurando ampla possibilidade de exame, manifestação e impugnação, sem que qualquer obstáculo concreto tivesse sido apontado oportunamente.

Assim, o contraditório não se limita à eventual reprodução do vídeo em audiência.
A garantia processual foi observada mediante a disponibilização prévia do conteúdo às partes,
que dispuseram de plenas condições para analisá-lo e confrontá-lo ao longo da instrução. Assim, ainda que se cogitasse da não exibição do material durante o ato, circunstância não tempestivamente registrada, tal fato, isoladamente considerado, não teria o condão de invalidar o contraditório regularmente exercido ao longo do processo.

Por derradeiro, o
prequestionamento,
em sede de embargos declaratórios, pressupõe a presença dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal

(omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade), conforme o

arresto deste
Egrégio
Tribunal de Justiça.

Vejamos:

“(...).
4. O prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores está condicionado à existência concreta de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada.”
(TJMT, N.U 1008742-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2026,
Publicado
no DJE 11/06/2026)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos e
mbargos de declaração oposto
por
WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA JUNIOR
e, no mérito,
REJEITO,
porquanto não configurada nenhuma das hipóteses autorizadoras pre
vistas no art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026